Tribunal: STF
Processo: Rcl 596
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-03-20
Data de publicação: 2003-03-20

Ementa:
Reclamação. 2. Decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, que suspendeu a vigência da lei estadual. 3. Inadmissibilidade de reclamação em ação direta de inconstitucionalidade, ainda que os dispositivos constitucionais estaduais reproduzam dispositivos constitucionais federais de observância obrigatória pelos estados-membros. 4. Cabimento apenas de recurso extraordinário, caso efetivamente se verifique desarmonia com orientação desta Corte. 5. Reclamação que se julga improcedente.